Tribunal: TJBA
Processo: 8061649-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061649-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZILMA PIEROTE GASPAR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO DA RENDA DA PARTE FRENTE AO ELEVADO VALOR DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural (professora aposentada). A negativa baseou-se no fato de a Agravante auferir renda mensal aproximada de R$ 4.242,38 e ser proprietária de um imóvel avaliado em R$ 90.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda auferida pela Agravante e a mera propriedade de um bem imóvel são elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira, em especial quando contrapostas ao custo específico do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, exigindo a presença de elementos concretos e robustos nos autos para que o pedido seja indeferido pelo magistrado. 4. Constata-se, mediante análise aritmética simples, que o valor exigido para o recolhimento das custas processuais iniciais (R$ 3.578,36) representa mais de 50% (cinquenta por cento) da renda líquida mensal da recorrente (R$ 6.918,80), impondo-lhe um ônus desproporcional capaz de obstaculizar o seu efetivo acesso à jurisdição. 5. A titularidade de imóvel destinado presumivelmente à residência, isoladamente considerada, não possui o condão de elidir o direito à benesse, notadamente diante da ausência de provas de que o bem em questão confira liquidez financeira imediata ou gere renda à parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837398/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061649-38.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ZILMA PIEROTE GASPAR, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão interlocutória para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada / Relatora